Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754462-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA IZIDORO DE MORAES AGRAVADO: WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA, LARISSA ALVES DE ANDRADE DA CUNHA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINA IZIDORO DE MORAES contra a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga no Cumprimento de Sentença no 0705076-39.2021.8.07.0007, proposta pela ora Agravante em desfavor de WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA e LARISSA ALVES DE ANDRADE DA CUNHA, ora Agravados, na qual foi determinado que se aguarde “o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de recurso e a comunicação pela segunda instância” (Num. 182451327 do Feito originário). A Agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão recorrida para que seja “determinado o bloqueio do patrimônio do Agravado nos termos requerido na ID no. 182287902, e após seja comunicado ao Juízo a quo para a efetivação da medida, ressaltando o caráter liminar do presente requerimento, e ao final seja confirmada a liminar caso seja deferida” (Num. 54672538 - Pág. 8). Contudo, é certo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância, pois não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito da Agravante. O Cumprimento de Sentença em epígrafe foi ajuizado em 17/04/2023 e verifica-se que já houve pedido de bloqueio patrimonial em petição colacionada ao ID Num. 170957443 do Feito originário, em 04/09/2023, medida que ainda não foi analisada pelo Juízo a quo, em face de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado William, foi suspensa a análise do pedido de penhora apresentado pela Credora. O Executado William depositou o valor que entende incontroverso (R$ 37.200,00), o qual foi levantado pela Exequente (Num. 163625750 do Feito de origem). A MM Juíza determinou à Credora que juntasse “planilha atualizada do débito, na qual deve considerar como data de citação 22/09/2021 e data do arbitramento dos danos morais em 07/04/2022. Ademais, não deve incidir a multa e honorários de cumprimento de sentença em relação ao valor pago pelo devedor de R$ 37.200,00, o qual foi depositado no prazo de pagamento voluntário, mas somente sobre o valor remanescente, que não foi pago pelo devedor” e contra tal decisão interpôs ela embargos de declaração e agravo de instrumento. O eminente Relator do Agravo em comento (AI no 0729253-20.2023.8.07.0000), deferiu parcialmente o efeito suspensivo para “para suspender a decisão agravada na parte em que dispusera sobre o termo inicial para o cômputo dos juros de mora sobre as indenizações asseguradas à agravante, pois não observara, quanto ao tópico, o título executivo, devendo os acessórios incidirem sobre o montante indenizatório decorrente do dano moral, a partir do evento danoso, e sobre as demais parcelas a partir da primeira citação”. Em seguida, requereu a Exequente/Agravante o bloqueio de patrimônio do Devedor, tendo a Juíza, por entender que a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto ao excesso de execução, depende do julgamento do recurso interposto pela Credora, determinado que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de recurso e a comunicação pela segunda instância. Patente, pois, que nem sequer a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada, além de ter havido pagamento parcial do débito, e, por conseguinte, inexiste a alegada urgência de se bloquear patrimônio dos Executados ao ponto de não poder aguardar o expediente normal. Assim, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com essas considerações, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial